Tribunal: TJSP
Processo: 0007445-10.2025.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em execução. Execução de pena de multa. Recurso defensivo. Pretensão de que sejam supridas omissões e prequestionada a matéria debatida. Inviabilidade. Omissões não verificadas. Ausência dos vícios descritos no artigo 619 do CPP. Matérias já debatidas no V. Acórdão. Vícios que ensejam embargos declaratórios devem ser intrínsecos à decisão por eles impugnada.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em execução. Execução de pena de multa. Recurso defensivo. Pretensão de que sejam supridas omissões e prequestionada a matéria debatida. Inviabilidade. Omissões não verificadas. Ausência dos vícios descritos no artigo 619 do CPP. Matérias já debatidas no V. Acórdão. Vícios que ensejam embargos declaratórios devem ser intrínsecos à decisão por eles impugnada. Embargos rejeitados.